Tribunal: TJBA
Processo: 8086222-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086222-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI APELADO: TRANSPORTE DEUS SEJA LOUVADO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADA. LIMINAR DEFERIDA E BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. ALIENAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. CONSULTA AO RENAJUD POSTERIOR À APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE ORIGINÁRIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO PRESENTE. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, consistente na inexistência de registro do veículo em nome do devedor e ausência de gravame de alienação fiduciária no momento da consulta ao RENAJUD. Contrato celebrado em 16/03/2022, com regular registro do gravame em 24/03/2022, e ajuizamento da ação em 11/07/2023, ocasião em que o veículo encontrava-se em nome do devedor e com a alienação fiduciária regularmente averbada. O bem foi apreendido judicialmente em 31/07/2023, com posterior alienação extrajudicial em 25/09/2023, após decurso do prazo legal para purgação da mora. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de informação atualizada no RENAJUD após a apreensão e alienação do veículo impede o regular prosseguimento da ação; e (ii) saber se a baixa do gravame e a transferência da titularidade do bem durante o curso da ação comprometem a constituição e o desenvolvimento válido do processo. III. Razões de decidir A regularidade do ajuizamento da ação foi demonstrada por meio de prova documental inequívoca da existência do contrato de financiamento e do registro da alienação fiduciária à época da propositura. A apreensão do veículo e a ausência de purgação da mora legitimam a consolidação da propriedade no credor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, autorizando a venda do bem. A alteração da titularidade e a baixa do gravame decorreram de atos válidos praticados no curso da ação, não caracterizando irregularidade originária, tampouco ausência de pressuposto processual. A consulta posterior ao RENAJUD, por não refletir a realidade à época da propositura da ação, não pode fundamentar a extinção do processo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação. Tese de julgamento: “1. A regularidade da ação de busca e apreensão deve ser aferida à luz dos documentos existentes à época do ajuizamento, não sendo a consulta posterior ao RENAJUD fundamento idôneo para extinção do processo. 2. A consolidação da propriedade no credor fiduciário e a posterior alienação do bem, em caso de ausência de purgação da mora, não descaracterizam os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da ação.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.689.930/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01.06.2021; TJDFT, Súmula 29. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086222-11.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada TRANSPORTE DEUS SEJA LOUVADO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.